Tribunal: TJSP
Processo: 1028284-94.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte da alta médica.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros são devidos a partir da citação,

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte da alta médica.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros são devidos a partir da citação, contados de forma englobada até então e, depois, decrescentemente, mês a mês, de acordo com o percentual aplicado para a caderneta de poupança.